Tribunal: TJMT
Processo: 1015027-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015027-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 821.997.601-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE RECONHECIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – AUSÊNCIA DE RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA RELACIONAR-SE (ART. 50, INC. VI, C/C. ART. 39, INC. II, DA LEI 7.210/84)

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PAD
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE GARANTIU CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO PAD ISENTA DE MÁCULA – 2)
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SISTEMA SEEU CONFORME O ÚLTIMO CÁLCULO HOMOLOGADO
– PLEITO PREJUDICADO CONFORME DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU – SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE QUE MODIFICA O CÁLCULO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) Garantido em processo administrativo disciplinar o direito ao contraditório e ampla defesa ao reeducando, sendo assistido por Defensor Público, não se verifica máculas ou nulidades a serem reconhecidas nesta instância revisora, mesmo porque, ao realizar o controle judicial da decisão administrativa, a magistrada não verificou irregularidades na condução do procedimento, tampouco no enquadramento legal da conduta classificada como falta grave atribuída ao agravante.

2) Demonstrado o acerto da decisão que homologou o PAD, prejudicada fica a pretensão defensiva de ser considerado o cálculo de pena anterior à prática da falta grave.

3) Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Joel Soares de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do PEP n. 0005923-55.2013.8.11.0006 - Cód. 158197, que homologou o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do agravante.

Irresignada, a defesa, em
preliminar, aduz que houve erro de cálculo de pena
, tendo o magistrado da execução deixado de apreciar o pedido de correção, alegando perda do objeto, ante a homologação do PAD objeto deste recurso. Assim, requer seja redefinida a data de progressão em conformidade com o último cálculo homologado, a fim de que se cumpra as correções dos lançamentos de forma ordenada, objetivando mitigar os prejuízos do apenado.

Por outro lado, requer a invalidação do Processo Administrativo Disciplinar homologado pelo Juízo da Execução, com fundamentos no princípio da razoabilidade. Aduz que “
tão somente se pretende demonstrar que não houve por parte do Reeducando Joel, violação do Art. 39, inc. II da Lei de Execução Penal, não há que se falar em violação de respeito, quando o próprio agressor confessa ao agente público (Policial Penal) que agrediu o Reeducando Petiz – conforme será demonstrado
” (sic).

Assim, o recurso visa combater a r. decisão do Juízo da execução que homologou o PAD em desfavor do agravante, por ter supostamente cometido falta grave, bem como pretende a correta inclusão no sistema SEEU do cálculo realizado no processo físico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 50725457).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 50725457).

Em
parecer, da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(Id. 52272993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de executivo de pena em que o agravante foi condenado pela prática dos seguintes delitos: art. 180, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa (guia 582-75.2011.811.0052); art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 65, I, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado (guia 5177- 83.2005.811.0002); art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (guia 5113-80.2013.811.0006); e art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (guia 95.48.2008.811.0008).

A defesa do agravante requer a anulação da decisão que homologou o PAD que reconheceu a prática da falta grave, argumentando que o reeducando não cometeu qualquer falta grave e sim foi vítima de agressão por parte de outro reeducando.

Em suma, a pretensão recursal paira sobre análise da justa causa para reconhecimento de falta grave em tese cometida pelo agravante, e, insurge-se, ainda, com o cálculo de pena constante do Sistema SEEU.

De início, convém ressaltar que, em que pese a defesa tenha arguido como preliminar a insurgência quanto ao cálculo penal, trata-se de tese de mérito, pois, somente com a desconstituição da falta grave, poderia ser mantido o cálculo anterior de pena, com a data pretendida pela defesa.

Todavia, não merece guarida o pleito, uma vez que a decisão que homologou a falta grave foi precedida de processo administrativo disciplinar (PAD), sendo assegurado ao agravante o contraditório e ampla defesa.

A decisão da qual se insurge a defesa foi proferida nos seguintes termos:

“
(...) I - Do procedimento administrativo disciplinar:

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando Joel Soares de Oliveira encontrava-se cumprindo pena em regime fechado, quando, na data de 31/08/2019 descumpriu um dos deveres do condenado, que é o de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, conforme Ofício no. 742/2019-CPC/Cáceres-MT.

Não obstante a Defesa tenha impugnando a decisão proferida no PAD, requerendo seja reconhecida a ausência de motivos na instauração do PAD e seja afastada a aplicação da falta grave, verifica-se do registro de ocorrências internas da unidade prisional que foram identificados os reeducandos, Joel e Eduardo, como os envolvidos no ato de discussão e agressão reciproca. Os registros internos mostraram que ambos se encontravam discutindo dentro da cela, onde “se desentenderam e se agrediram”. Logo, não como asseverar a ausência de provas suficientes para comprovar a autoria da falta, pois, além do depoimento da agente penitenciária que visualizou no monitor uma movimentação dentro da “Ala D”, há a confissão parcial do próprio apenado:

Ao prestar declarações ao Conselho Disciplinar, o apenado Joel assim relatou: “(...) Quando foi chamado no momento do culto, para a reunião supra mencionada, o interrogando e o sindicado Eduardo iria dar continuidade ao que estava sendo tratado no momento da confraternização, tendo ocorrido um desentendimento verbal do sindicado Eduardo com o interrogado. Que não houve agressão física por parte dos envolvidos; (...)”.

A Policial Penal, Jocileide Aparecida Gomes da Silva foi quem visualizou, através do monitor, “(...) alguns presos tentando separar outros de uma briga; (...) Que após adentrarem à carceragem, os agentes retornaram conduzindo os sindicados, e informaram a testemunha que o sindicado Eduardo havia agredido o sindicado Joel; (...)”.

Do mesmo modo, o reeducando Noel José de Almeida, ao prestar declarações perante o Conselho Disciplinar, não obstante tenha declarado que “não pode verificar o momento das agressões entre eles”, relatou que “(...) pode ouvir um barulho de briga e aproximou-se do local de onde vinha o referido barulho, momento em que pode observar que havia um desentendimento entre os sindicados e que os outros presos estavam tentando separá-los; (...)”.

Nessa toada, não há dúvidas de que os reeducandos Joel e Eduardo inobservaram as regras de respeito mútuo, discutindo nas dependências do estabelecimento prisional por questão de somenos importância (distribuição injusta na alimentação por parte dos presos que prestam esse serviço, com a anuência de alguns pastores das alas do bloco III), tumultuando o ambiente da cela.

Logo, o apenado Joel realmente incidiu na prática de falta grave, prevista no art. 50, inc. VI, c/c. art. 39, inc. II, da Lei 7.210/84. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Deste modo, após apuração do PAD instaurado através da Portaria no. 026/2019/PAD, de 03 de setembro de 2019 (evento 21), concluiu-se que o recuperando Joel Soares de Oliveira cometeu falta de natureza grave, razão pela qual afasto as argumentações da defesa e HOMOLOGO o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado mediante a Portaria no. 026/2019/PAD.

Consoante à falta grave cometida há que se analisar o artigo 127, da Lei no. 7.210/84. Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).

Com efeito, nos termos do art. 127, da Lei no. 7.210/84, com o advento da falta grave, pode o Juízo revogar até 1/3 dos dias remidos do reeducando, bem como ocorre o reinício da contagem de tempo para fins de progressão, além das demais penas cabíveis como a regressão de regime.

Assim dispõe o verbete da Súmula 534, do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Deste modo, a matéria já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, ponderando a conduta em foco e a falta imputada, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a declaração de perda dos dias remidos em 1/6 (um sexto) é medida que se impõe. A propósito: (...)

Ante o exposto, entendo por bem revogar 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir do reeducando, do início dos trabalhos efetuados a título de remição, até a data da falta grave, qual seja, 31/08/2019, considerada também como data-base para futuros benefícios.

II - Do reconhecimento do último cálculo homologado nos autos físicos:

Quanto à manifestação da Defesa para que seja desconsiderada a data prevista para progressão de regime constante no Sistema SEEU e considerada a data encartada no cálculo de pena constante à fls. 211 (arquivo 1.13, evento 1), qual seja, 08/03/2020, verifico que tal pleito perdeu o objeto, ante a homologação do PAD, conforme item I.

Ex positis, HOMOLOGO O PAD, nos termos da fundamentação e, determino: 1. O recálculo dos dias remidos até a data da falta grave, 31/08/2019, considerando a perda de 1/6 (um sexto) no cômputo dos dias remidos e a remir até a indigitada data. (...)”.
(Id. 50725454)

No caso dos autos, os elementos probatórios iniciais apontam que no dia 31/08/2019, o agravante encontrava-se cumprindo pena em regime fechado, quando descumpriu um dos deveres do condenado, que é o de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Segundo consta na decisão invectivada, não obstante a defesa tenha impugnando a decisão proferida no PAD, requerendo fosse reconhecida a ausência de motivos na instauração do PAD e afastada a aplicação da falta grave, fora considerado pela magistrada o registro de ocorrências internas da unidade prisional que foram identificados os reeducandos Joel e Eduardo como os envolvidos no ato de discussão e agressão recíproca.

Observa-se que as testemunhas ouvidas no âmbito do PAD afirmaram que as agressões verbais e físicas foram recíprocas, inclusive, os demais detentos tiveram que intervir na tentativa de separar os envolvidos.

Não obstante, há que se ressaltar que o próprio agravante admitiu ter discutido com o outro detento, o que já seria suficiente para o reconhecimento da falta grave, diante do descumprimento da obrigação de “
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
” – art. 39, inc. II, da Lei Federal no 7.210/1984, ao passo que a decisão ora impugnada considerou a existência de elementos idôneos que serviram de lastro à condenação administrativa e consequente homologação judicial do procedimento.

Assim, pelos elementos trazidos aos autos, vislumbro que no processo administrativo foi garantido ao agravante o contraditório e ampla defesa, pois foi assistido nos atos administrativos por Defensor Público, inexistindo portanto máculas ou nulidades nos autos a serem reconhecidas nesta instância, mesmo porque, ao realizar o controle judicial da decisão administrativa, a magistrada não verificou irregularidades na condução do procedimento, tampouco no enquadramento legal da conduta do agravante.

Desse modo, pelas razões fáticas e jurídicas expostas, a homologação judicial do procedimento administrativo disciplinar não padece de mácula, pelo que deve ser mantida incólume.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR POR FALTA GRAVE – POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DO PRESÍDIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 ) PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA PENALIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE GARANTIU CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA À REEDUCANDA – INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE REVELADORES A PONTO DE SUSTENTAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO QUE GERA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2) ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS - INOCORRÊNCIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os elementos probatórios iniciais apontam que no dia 9/6/2018, foi a reeducanda detida no ato em que tentou se desfazer de uma porção de entorpecente, cujo laudo pericial constatou se tratar de maconha, quando da revista de rotina realizada no interior das celas. No processo administrativo disciplinar foi garantido à agravante o direito ao contraditório e ampla defesa, sendo assistida a todos os atos por Defensor Público, inexistindo máculas ou nulidades nos autos a serem reconhecidas nesta instância revisora. 2. A perda dos dias remidos é uma imposição decorrente do reconhecimento da falta grave, conforme preconiza o art. 127 da Lei de Execuções Penais, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fixação do quantitativo da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos, observados os critérios balizadores do art. 57 da referida lei. 3. Agravo desprovido”
(Agravo em Execução Penal no 0001034-69.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Por fim, consoante bem destacado pelo douto Promotor de Justiça, nas contrarrazões, demonstrado o acerto da decisão que homologou o PAD, prejudicada fica a pretensão defensiva de ser considerado o cálculo anterior à prática da falta grave, que previa a progressão regimental para a data de 08/03/2020, pois, além da homologação de cálculo penal não fazer coisa julgada material, a prática de falta grave interrompe o prazo para fins de progressão regimental.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional e impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ) comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). 2. O acórdão questionado harmoniza-se com o entendimento cristalizado no enunciado da Súmula n. 534/STJ, segundo o qual o cometimento de infração disciplinar grave no curso da execução interrompe a contagem do lapso temporal para progressão de regime. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no HC no 567.401/SP, 5a Turma do STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Dj. 19/05/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao Agravo interposto por
Joel Soares de Oliveira
,
mantendo inalterada a decisão que homologou o PAD e reconheceu a falta grave em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020